Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR E FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo banco requerido em face de decisão que fixou multa por descumprimento de obrigação de pagar e fazer, proferida no Cumprimento de Sentença proposto pela agravada.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
O Banco do Brasil interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da decisão que, no cumprimento de sentença proposto por CELICE MONTEIRO DA SILVA, fixou a multa por descumprimento em R$ 5.000,00 por dia, limitada ao montante de R$ 30.000,00, nos seguintes termos:Verifica-se que a sentença de ID no 185274677 condenou a parte requerida ao cumprimento de obrigação de pagar e fazer.Em relação à obrigação de pagar quantia, decisão ao ID no 190285641 deferiu o cumprimento de sentença.Por outro lado, segundo a parte Exequente, a obrigação de fazer não restou cumprida pelo requerido.Dito isso, anote-se o início da fase de cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer.Considerando o pedido do Credor, fica a Parte Executada intimada a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença de ID no 185274677, qual seja: condenar o requerido a promover o cancelamento/sustação de todos os cheques emitidos em nome da Autora, pelo código no 35 da tabela de motivo de devolução de cheques do Banco Central, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada ao montante de R$ 30.000,00 e, também, honorários de advogado de 10 por cento.Alega o agravante que a multa se mostra dissociada de sua função principal, culminando por causar um enriquecimento ilícito da agravada. Afirma ser descabida a aplicação da penalidade em razão de já haver solicitação providências junto à Instituição Financeira.Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a aplicação da multa ou, subsidiariamente, a redução do quantum para valor proporcional e razoável.DECIDO.Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.Da análise dos autos verifica-se que o cumprimento de sentença proposto contra o agravante teve início em 21.08.2023 e, até a presente data, a obrigação de fazer não foi integralmente cumprida. Em 01.02.2024 foi prolatada sentença que condenou o agravante na obrigação de fazer, nos termos abaixo:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:condenar o requerido a promover o cancelamento/sustação de todos os cheques emitidos em nome da Autora, pelo código no 35 da tabela de motivo de devolução de cheques do Banco Central, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais);Por duas vezes o banco requerido requereu a renovação do prazo para o cumprimento da determinação, o que foi deferido. Intimada, a autora informou o não cumprimento da obrigação de fazer conforme determinada na sentença: Conforme se observa o alegado cumprimento da obrigação não demonstrou a promoção do “o cancelamento/sustação de todos os cheques emitidos em nome da Autora, pelo código no 35 da tabela de motivo de devolução de cheques do Banco Central”. Muito pelo contrário, o único cheque que tem algum código da tabela de devolução do Banco central consta como “cheque devolvido por motivo 12”, não havendo nos demais qualquer demonstrativo de que foram cancelados/sustados pelo código no 35 conforme determinado na decisão.Em 22.03.2024 o agravante foi intimado para cumprir a obrigação, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00, acrescido de honorários advocatícios em 10%. Em resposta, solicitou dilação do prazo sob o argumento de tratar-se de obrigação complexa (alteração do motivo de devolução dos cheques).A obrigação de fazer foi imposta nos autos da ação de conhecimento (0710692-02.2020.8.07.0016), na qual a autora narrou ter sido indevidamente incluída no CCF Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo (CCF) em razão da abertura de conta de forma fraudulenta junto ao banco agravante, com a emissão de 36 cheques.Declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes pela sentença prolata em 10.06.2020, foi determinada a retirada do nome da autora do CCF, bem como o cancelamento/sustação de todos os cheques emitidos.Pode-se observar que desde meados de 2020 a autora pugna para que cancelamento dos cheques seja efetuado nos termos da alínea 35 da tabela de devolução de cheques do Banco Central, que se refere a cheques fraudados, e não como simples cancelamento de cheque, tratado na alínea 20, utilizada em casos de cheque sustados ou revogados.Ao contrário do que ocorre com os cheques sustados pela alínea 20, se cancelado nos termos da alínea 35 (cheque fraudado), o título não poder ser protestado, incluído em órgãos de proteção ao crédito ou ser objeto de execução.A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer, não é pena, mas providência de cunho coercitivo. Não se mostra razoável, portanto, a fixação em valores irrisórios, pois o que se busca é o cumprimento da obrigação, e não o pagamento do valor estipulado.Do relato, a evidente recalcitrância do agravante em cumprir a r. sentença consubstancia obstáculo à efetividade do processo, não havendo relevância na sua alegação para a redução da multa aplicada.O valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. De igual modo, deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.Intimem-se a parte agravada para responder, no prazo legal.Comunique-se ao i. Juízo. Dispensada as informações.
3. Contrarrazões apresentadas.
4. Verifica-se que o contexto permanece inalterado.
5. De igual modo, não houve mudança fática ou jurídica nos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido, sendo estes suficientes para embasar o julgamento do mérito do agravo. Assim, adotam-se os mesmos argumentos como razões de decidir.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, que dispõe não ser cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em Agravo de Instrumento.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.